Tribunal: TJDFT
Processo: 0726642-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. OFENSAS. AGRESSÕES. AMEAÇAS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os réus, solidariamente, a pagarem o valor de R$ 1.000,00 para cada autor, a título de compensação por danos morais. Narra a inicial que, no dia 11/7/23, os réus, ora recorridos, adentraram à Academia Anexxo Fit proferindo ofensas, agredindo e ameaçando os funcionários diante de clientes que se encontravam no estabelecimento. Relatam que a confusão foi iniciada pelos recorridos depois que a filha deles foi impedida de participar de uma aula de natação na academia, em razão da inadimplência da mensalidade.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados, defiro o requerimento de gratuidade judiciária aos primeiro e sexto recorrentes.
3. Quanto aos demais recorrentes, verifico que formularam pedido de desistência do presente recurso inominado (ID 61211157). Ante o exposto, homologo a desistência e julgo prejudicado o recurso em relação aos segundo, terceiro, quarto e quinto recorrentes.
4. Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam que a sentença condenou os recorridos em montante ínfimo diante dos fatos suportados. Apontam que foram agredidos injustamente de forma verbal e física, além de sofrerem ameaças, o que gerou medo e abalo na tranquilidade em frequentar o próprio ambiente de trabalho. Defendem que a conduta dos recorridos causou constrangimentos, com a exposição no ambiente de trabalho, repercutindo de forma negativa nas suas profissões. Pugnam pela majoração do valor fixado a título de reparação de danos morais para R$ 8.800,00 para cada recorrente. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. O art. 186 do Código Civil dispõe que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927). Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, verifico que as ameaças e as ofensas verbais e físicas são eminentemente questões de fato, devidamente comprovadas pelo vídeo de ID 60513428, aliado ao Boletim de Ocorrência (ID 60513426), que corroboram com a versão delineada na inicial. Dessa forma, mostra-se inconteste que os recorrentes foram vítimas da conduta agressiva e inadequada dos recorridos, que proferiram ofensas, agressões e ameaças, trazendo perturbação e dissabores aptos a abalar seus direitos de personalidade. Logo, o tratamento desrespeitoso, injustificado e reprovável dispensado aos recorrentes permite concluir pela reparação por danos morais.
6. Valor da indenização. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Na espécie, o valor fixado na sentença para indenização (R$ 1.000,00 para cada autor) se mostra inadequado ao primeiro recorrente, visto que este foi o que mais sofreu com as ofensas, agressões e ameaças dos recorridos, de modo que comporta aumento para a quantia de R$ 2.000,00, que melhor se adequa às peculiaridades do caso, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para majorar para R$ 2.000,00 a indenização por danos morais em relação ao primeiro recorrente (Adalto). Sem custas e sem honorários advocatícios.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.